Tribunal: STF
Processo: AI 770124
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-02-02
Data de publicação: 2010-02-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO.
   CIVIL. AGRAVO QUE TEM SUAS RAZÕES DIVORCIADAS DA DISCUSSÃO DOS 
   AUTOS.
Não pode o agravante inovar na matéria constitucional em 
   sede de agravo regimental em agravo de instrumento. Incidência da
   Súmula 284/STF.
	Agravo regimental a que se nega provimento.